Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706806-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GALILEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON MENDES GOMES contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0026158-40.2011.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALILEU, não processou a apelação interposta sob o fundamento de que, contra a decisão que rejeitou os embargos à arrematação deve ser interposto agravo de instrumento (ID 82898208 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 23825743), alega usurpação de competência pelo Juízo de origem, haja vista competir ao Juízo ad quem a análise da admissibilidade da apelação. Sustenta, com base na Súmula 331 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, ser cabível o recurso de apelação contra decisão que julga improcedentes os embargos à arrematação. No caso de o agravo de instrumento ser a via recursal adequada, defende a aplicabilidade do Princípio da Fungibilidade, tendo em vista a “existência de dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e a inexistência de erro grosseiro”. Pugna, por conseguinte, pelo imediato processamento nesta segunda instância do recurso de apelação, cuja peça segue em anexo, ou pela concessão de prazo para promover eventual emenda, conforme autorizado pelo art. 1.024, § 4o, do CPC. Por fim, alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto existentes inúmeras irregularidades no procedimento executório e no ato de arrematação do bem, bem como “qualquer prejuízo poderá ser, a si imputado, antes de se resolver a questão posta em discussão no recurso de Apelação ou de Agravo”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo (ID 23825750). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1][1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto o Juízo de origem, na decisão que rejeitou os embargos à arrematação, condicionou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse à preclusão do decisum. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator